Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727920-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO ANTONIO GOULART D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por agravado HÉLIO ANTONIO GOULART, contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que manteve a legitimidade ativa do agravado e manteve o IPCA-E como índice aplicável à correção monetária da dívida. Quanto ao ponto, a decisão ostenta o seguinte teor e dispositivo: “(...) ILEGITIMIDADE ATIVA Afirma que, de acordo com as fichas financeiras acostadas ao pedido inicial, o Exequente foi servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, fundação pública autônoma, e que, em razão disso, estaria, no caso, caracterizada a sua ilegitimidade ativa, porquanto o julgado exequendo condenou apenas o DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não teria o condão de beneficiar servidores públicos diversos dos que pertencem ao seu quadro. Assim, sustenta que no presente feito a exequente não tem legitimidade ativa, bem como que o DISTRITO FEDERAL não possui legitimidade passiva para figurar no feito. Não merece respaldo a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, pelas razões a seguir expostas. A Lei 2.294/1999 dispõe em seu art. 1o o seguinte: “O Governador do Distrito Federal fica autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal.” Estabelece o art. 6o da referida que “Quando da extinção das Fundações de que trata esta Lei, o Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres e obrigações que lhes são inerentes.” Diante do exposto, verifica-se que diante da extinção das Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, os servidores ocupantes do seu quadro funcional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do DISTRITO FEDERAL. A propósito, confira-se o seguinte julgado colhido da jurisprudência deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no pólo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) Assim, o exequente é legitimo para iniciar o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL. (...) Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 156517711 e DEFIRO o pedido da exequente de expedição pelo valor incontroverso. b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; b 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. B 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Alega o agravante a ausência de legitimidade do credor para executar o título, uma vez que o acórdão exequendo atingiu o Distrito Federal e sendo o exequente servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma que não integrou a relação processual originária, restaria desfigurada a sua legitimidade. Assevera que a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal teve seu estatuto aprovado por ato publicado no DODF de 11/11/1960, sendo posteriormente extinta pelo Decreto n. 20.976/2000, não havendo sucessão em direitos e obrigações pelo Distrito Federal. Registra que o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 STF foi proferido em 20/09/2017, portanto em data posterior ao acórdão exequendo, proferido em 22/02/2017, não o alcançando. Invoca os preceitos constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e da segurança jurídica, sustentando que o índice a ser adotado é a TR. Sustenta que a coisa julgada impõe observância ao índice constante do título exequendo, não mais sendo possível alteração posterior, a qual só se admitiria por meio de ação rescisória, em observância ao Tema 905 do STJ e 733 do STF. Requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1170 / STF. Carreia jurisprudência favorável ao seu pleito. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo à decisão recorrida, desde que a imediata produção de seus efeitos possa acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente afasto a necessidade de suspensão do processo por força do TEMA 1170/STF. Pondere-se que é da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, descabida a suspensão do processo. Quanto à alegação de ausência de legitimidade do credor para executar o título, tenho que a alegação não merece prosperar. Conquanto o agravante alegue a vinculação do servidor à Fundação extinta, tal argumento não lhe retira a legitimidade, uma vez que o Decreto Distrital n. 20.976 de 2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, in verbis: Art. 1o Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 7o Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Anote-se que o Decreto executivo revogado n. 16.990/1995 e que deu origem ao crédito que ora se executa, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Ressai da ficha financeira acostada aos autos de origem que o credor comprovou sua filiação ao sindicato autor, não havendo o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução. Uma vez que o título exequendo condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso do benefício alimentação devido aos servidores desde janeiro de 1996, a exequente possui título executivo líquido, certo e exigível, sendo, portanto, parte legítima para executar o valor perseguido. Afasto pois, a preliminar de ilegitimidade. Filio-me à corrente jurisprudencial que entende não haver violação da coisa julgada quanto aos índices de correção de juros de mora e correção monetária, por serem obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. Por serem mutáveis podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Considerando que a correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período devido e recompor o valor perdido em razão da inflação, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, consoante entendimento do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Conquanto saliente o agravante que o acórdão exequendo tenha sido proferido em 22/02/2017, registre-se que o trânsito em julgado na ação coletiva só ocorreu em 11/03/2020, tendo sido alcançado pela incidência do tema 810 do STF. Portanto, mostra-se acertada a decisão guerreada quanto à atualização da dívida exequenda ao ratificar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810). Portanto, mostra-se acertada a decisão guerreada quanto à atualização da dívida exequenda ao ratificar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810). Não evidenciada a probabilidade do direito invocado, requisito essencial para a concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator